Tribunal: TJES
Processo: 5014127-20.2023.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014127-20.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIANO CARDOSO GOMES
RECORRIDO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5014127-20.2023.8.08.0011

RECORRENTE: MARCIANO CARDOSO GOMES

RECORRIDO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: RONEY GUERRA SATTLER SACHT DUCH

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. APLICAÇÃO DA TESE VINCULANTE FIXADA NO IRDR Nº 5011218-04.2024.8.08.0000 PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO. VALOR DA CAUSA QUE DEVE REFLETIR O PROVEITO ECONÔMICO. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS RECONHECIDA. TEORIA DA CAUSA MADURA. JULGAMENTO DO PROCESSO.

I.CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por reconhecer a incompetência do Juizado Especial, utilizando como base o valor global do contrato. O autor, na condição de consorciado desistente/excluído já contemplado, requer a anulação da sentença para o reconhecimento da competência do Juizado Especial Cível e a condenação da administradora à restituição dos valores pagos (R$ 28.073,52). O requerente discorda dos abatimentos realizados pela requerida, que devolveu administrativamente apenas R$ 7.144,94, pugnando pela dedução tão somente da taxa de administração acordada.

]
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o valor da causa deve corresponder ao valor total do contrato de consórcio ou ao proveito econômico efetivamente almejado; (ii) saber qual deve ser o método de cálculo e o percentual devido a título de taxa de administração a ser retida pela administradora; e (iii) saber se é legítima a realização de outros descontos sobre o montante a ser restituído, tais como multa contratual e fundo de reserva
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor da causa deve refletir estritamente o proveito econômico (no caso, os valores investidos que se pretende ver restituídos) e não o valor global do contrato, em conformidade com a tese jurídica vinculante fixada pelo TJES no IRDR nº 5011218-04.2024.8.08.0000. Como o montante de R$ 28.073,52 está dentro da alçada legal, é imperioso reconhecer a competência dos juizados especiais.

O feito encontra-se em condições de imediato julgamento, atraindo a aplicação da teoria da causa madura.

Sendo incontroverso que o consorciado já foi contemplado na modalidade de excluído, assiste-lhe o direito à restituição das quantias pagas. Sobre o valor a ser restituído, deve incidir apenas o desconto referente à taxa de administração de forma estritamente proporcional ao tempo de permanência no grupo (13 meses), resultando na aplicação do percentual de 2,16% calculado sobre o valor total do contrato, prevenindo enriquecimento ilícito.

Em observância à jurisprudência majoritária, os demais descontos pleiteados pela administradora (multa contratual, fundo de reserva, taxa de adesão) não se mostram devidos, haja vista que a retenção dessas rubricas depende de efetiva e concreta comprovação de prejuízo causado ao grupo consorciado, o que não foi demonstrado pela parte requerida nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e parcialmente provido. Sentença anulada; pedido julgado parcialmente procedente.

Tese de julgamento:
"1. O valor da causa nas ações de restituição de parcelas de consórcio deve corresponder ao proveito econômico perseguido pelo consorciado, ou seja, os valores investidos cuja restituição se pleiteia, sendo irrelevante o valor total do contrato. 2. A restituição de valores ao consorciado desistente ou excluído está sujeita, exclusivamente, ao desconto da taxa de administração calculada de forma proporcional ao tempo de permanência no grupo, incidindo sobre o valor integral do contrato. 3. A cobrança de multa contratual e de retenções a título de fundo de reserva exige a comprovação efetiva de prejuízo ao grupo de consórcio."

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.013, § 3º, I;

Lei nº 11.795/2008, art. 5º, § 3º;

CDC, art. 6º, VIII e art. 53, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, IRDR nº 5011218-04.2024.8.08.0000;

STJ, Súmula 35; STJ, Súmula 538;

TJES, Apelação nº 24151533445;

TJES, Apelação nº 11140127165.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
MARCIANO CARDOSO GOMES
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face de
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, que assim decidiu:

“POSTO ISSO, DECLARO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, na forma do artigo 51, inciso II do CPC”
.

Em sede recursal (ID 13590948), o autor pretende a declaração da competência dos Juizados Especiais Cíveis para o julgamento da demanda.

A requerida apresentou contrarrazões (ID 13590952).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor do recorrente, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC).

Pois bem. Após análise minuciosa dos autos, verifico que a sentença proferida não merece prosperar, uma vez que a retificação do valor da causa e o subsequente reconhecimento da incompetência do Juízo divergem frontalmente da tese jurídica vinculante fixada pelo Egrégio Tribunal do Espírito Santo no IRDR nº 5011218-04.2024.8.08.0000, o qual estabelece que o valor da causa deve ser pautado no proveito econômico e não no valor global do contrato.

O referido acórdão fixou teses jurídicas vinculantes que devem ser aplicadas obrigatoriamente por todos os magistrados e turmas recursais deste Estado. Restou decidido que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico efetivamente pretendido e não ao valor integral do contrato quando este não for o objeto direto da controvérsia.

De forma ainda mais específica para o caso dos autos, a tese vinculante estabeleceu que o proveito econômico perseguido pelo consorciado são os valores investidos que ele pretende ver restituídos, sendo irrelevante o valor total do contrato de consórcio para fins de atribuição do valor da causa.

No caso concreto, o autor pretende a restituição do valor de R$ 28.073,52 (vinte e oito mil, setenta e três reais e cinquenta e dois centavos), referente aos valores pagos. Assim, este é o proveito econômico total almejado. Considerando que tal montante não excede o teto de 40 salários-mínimos, resta evidente a competência dos juizados especiais para processar e julgar o feito.

Dessa forma, a anulação da sentença é medida impositiva. Em sequência, verifico que o presente caso se encontra em condições de julgamento. Diante disso, em garantia aos princípios da celeridade e economia processual, bem como à prestação jurisdicional, aplicando-se ao presente caso a teoria da causa madura, conforme disposto no art. 1.013, §3º do CPC, passo à análise do mérito da demanda.

O autor foi considerado desistente do contrato nº 2775815 (ID 13590939). Sustenta que, após o pagamento de 13 (treze) parcelas, não teve condições financeiras de manter o consórcio, motivo pelo qual requereu a desistência junto à requerida.

O requerente alega que, após o cancelamento, recebeu a notificação de contemplação da cota excluída (ID 13590814). No entanto, discorda do valor disponível para restituição. Requer, assim, a condenação da requerida à devolução dos valores pagos, deduzida tão somente a taxa de administração acordada.

Em contestação, a requerida sustenta que a quantia de R$ 7.144,94 já foi restituída ao autor. Pugna pela validade dos descontos realizados referentes às taxas e encargos previstos no contrato, razão pela qual pleiteia a improcedência dos pedidos iniciais.

Pois bem, na presente demanda, observa-se que o consorciado já foi contemplado na modalidade de excluído, razão pela qual os valores já foram disponibilizados para restituição.

Ocorre que o valor total pago pelo consorciado perfaz o montante de R$ 28.073,52 (ID 13590939) e, conforme mencionado em contestação, foi restituído ao autor apenas o valor de R$ 7.144,94 (ID 13590831, pág. 14), quantia que não foi impugnada em réplica.

Assim, a controvérsia nos autos cinge-se aos descontos efetuados sobre o montante total a ser restituído.

No caso concreto, entendo que deve ocorrer apenas o desconto referente à taxa de administração proporcional, já que esta se apresenta como remuneração pelos serviços prestados pela administradora. Tal contraprestação é devida apenas pelo período em que a parte recorrente integrou o grupo de consórcio, não havendo que se falar em remuneração posterior.

Importante frisar que não há abusividade na cláusula que prevê a cobrança de taxa de administração, pois encontra seu amparo legal no art. 5º, § 3º da Lei nº 11.795/2008. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que as administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a taxa de administração, não havendo que se falar em ilegalidade ou abusividade dela, ainda que fixada em patamar superior a 10%. Este entendimento se encontra pacificado na Súmula 538/STJ. Reverberando este posicionamento, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo já decidiu:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS.
DESISTÊNCIA DE CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA PELO CONSORCIADO APENAS APÓS 30 DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. DEDUÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL AO TEMPO DE PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO
. CLÁUSULA PENAL INDEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 30 DA LEI 11.795/2008. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. DO APELO INTERPOSTO PELO AUTOR. [...] 1.3. A taxa de administração deverá ser deduzida dos valores a serem devolvidos, como requerido pelo autor, de forma proporcional ao tempo de permanência no consórcio, conforme admitido por esta Corte: TJES, Classe: Reclamação, 100160028468, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 05/06/2017, Data da Publicação no Diário: 08/06/2017. [...] (TJES, Classe: Apelação, 24151533445, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/03/2018, Data da Publicação no Diário: 21/03/2018).

Considerando que o contrato do grupo objeto dos autos possui duração total de 126 meses e taxa de administração total fixada em 21% (ID 13590939), e considerando que a parte autora participou por apenas 13 meses, efetuando o pagamento de treze parcelas, entendo que a taxa de administração proporcional a incidir deve ser de 2,16%. O percentual reflete o rateio mensal da taxa, obtido por meio do cálculo: 21% dividido por 126 meses e multiplicado por 13 (número de meses de participação), calculado sobre o valor integral do contrato. Não há como usar como base de cálculo o valor pago, eis que essa dupla redução acarretaria no pagamento de valor ínfimo e em enriquecimento sem causa da parte autora.

No que se refere aos demais descontos relativos à multa contratual, fundo de reserva, taxa de adesão, entre outros previstos, estes não se mostram devidos. Isso porque, em consonância com a jurisprudência majoritária, a aplicação desses descontos em sede de consórcio depende da efetiva comprovação de prejuízo ao grupo, o que não restou demonstrado nos autos.

Nesse sentido,

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO DEVIDA. CLÁUSULA PENAL. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. DEVOLUÇÃO CABÍVEL. SEGURO. NÃO COMPROVADA A EFETIVA CONTRATAÇÃO. JUROS DE MORA CONTADOS A PARTIR DO TERMO FIXADO PARA A RESTITUTIÇÃO. HONORÁRIOS REDIMENSIONADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
3. É indevida a aplicação da cláusula penal à míngua de demonstração do efetivo prejuízo (CDC, Art. 53, § 2º). Ademais, ausente a comprovação de que a desistência tenha ocasionado, em desfavor da administradora, despesas extraordinárias cuja reparação não seja assegurada pela taxa de administração
. [...] (TJES, Classe: Apelação, 11140127165, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/04/2017, Data da Publicação no Diário: 03/05/2017).

Diante disso, a reforma da sentença é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, para
anular a sentença e proferir novo julgamento
sob a ótica do art. 1.013, §3º, I do Código de Processo Civil, julgando procedente em parte os pedidos formulados na inicial para determinar que:

a)
A parte requerida proceda à restituição dos valores pagos pelo consorciado, de modo que do montante a ser restituído, seja deduzido apenas o percentual de 2,16% a título de taxa de administração proporcional, calculado sob o valor total do contrato (R$ 212.864,71), não sendo devidas outras retenções.

b)
Fica autorizado a compensação do valor já restituído à parte autora de R$ 7.144,94.

c)
Sobre o valor líquido a ser restituído, incida correção monetária pelo índice Nacional de Custo da Construção (INCC), a partir do desembolso de cada parcela (Súmula 35 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir do dia da contemplação da cota cancelada (26/09/2023), momento em que se constituiu a mora da administradora.

Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 16 de março de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)